Tribunal: TJDFT
Processo: 0723987-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão que determinou sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva com base no Tema 1.169 do STJ. Alegação de omissão quanto à análise de fato superveniente relacionado à exigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter apreciado fato superveniente que poderia influir no julgamento, bem como se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos para reconhecer tal circunstância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado examinou integralmente a questão submetida ao agravo, limitada à inaplicabilidade da suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.169.
5. A análise da exigibilidade do título não foi objeto da decisão agravada e não foi apreciada pelo juízo de origem, de modo que sua apreciação nesta instância implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. O prequestionamento não exige pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida e fundamentada, conforme CPC, art. 1.025.
7. Eventuais embargos protelatórios podem ensejar multa, nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no corpo do voto.